Tribunal: TJBA
Processo: 8001309-26.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001309-26.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: RUBENS SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO DOURADO SENA GAMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. SENTENÇA MANTIDA.

PALAVRAS-CHAVE: contrato bancário; cartão de crédito consignado; falsidade de assinatura; ônus da prova; responsabilidade objetiva do banco; ausência de comprovação de contratação; restituição de valores; dano moral in re ipsa; valor razoável da indenização; jurisprudência do STJ; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Síntese das questões principais: Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente relação contratual, determinou a restituição de valores descontados do benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em razão de descontos decorrentes de contratação não reconhecida.

Conclusão: APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA

Número do processo: [inserir número processual]

Ano da decisão: 2025

Precedentes utilizados: Súmulas 54 e 362 do STJ; Tema 1061/STJ; TJRS, AC 70073727489, 70074050634.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por
Rubens Soares dos Santos
em face do
Banco Pan S/A
, na qual o autor alegou não reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato nº 732983337, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o banco apelou, alegando decadência, irregularidade na procuração do autor, ausência de ilicitude e autenticidade da contratação, bem como pleiteando a redução do valor fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões
em discussão:
(i) saber se houve decadência do direito de anular o contrato supostamente firmado;
(ii) saber se há nulidade na representação processual do autor; e
(iii) saber se o banco comprovou a regular contratação do cartão de crédito e se é devida a indenização por dano moral, inclusive quanto ao seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de
irregularidade na representação processual
não subsiste, tendo em vista que consta nos autos
procuração válida e datada do ajuizamento da ação
, outorgando poderes ao advogado subscritor da inicial.

Quanto à
decadência
, esta não se aplica ao caso, pois o pedido envolve
nulidade de relação contratual por vício de consentimento e falha na prestação de serviço
, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não se tratando de pretensão sujeita ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil.

No mérito, o banco
não se desincumbiu do ônus da prova
quanto à
autenticidade da assinatura
aposta no contrato. A jurisprudência consolidada no Tema 1061 do STJ dispõe que, diante da impugnação de autenticidade da assinatura pelo consumidor,
cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação
, o que não foi feito, inexistindo requerimento de perícia grafotécnica, embora intimada a produzir provas.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ e TJRS, reconhece que
a ausência de prova da contratação somada à indevida negativação e/ou desconto em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa
, passível de reparação.

O valor arbitrado a título de
indenização por danos morais
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o caráter pedagógico, o abalo sofrido e a jurisprudência da Quarta Câmara Cível do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação
conhecida e desprovida
. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento:
"1. O ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário recai sobre a instituição financeira quando impugnada sua veracidade pelo consumidor."
"2. A ausência de demonstração da regular contratação do cartão de crédito autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução dos valores descontados, bem como a fixação de indenização por dano moral."
"3. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido, sendo dispensada prova do prejuízo."
"4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 429, I e II, e 487, I;
CC, art. 178;
CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.861.030/SP (Tema 1061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.03.2021;
STJ, Súmula 362 e Súmula 54;
TJRS, Apelação Cível 70073727489, Rel. Desa. Ana Paula Dalbosco, j. 27.06.2017;
TJRS, Apelação Cível 70074050634, Rel. Desa. Adriana da Silva Ribeiro, j. 06.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º

8001309-26.2024.8.05.0110
, da Comarca de Irecê, em que figuram, como Apelante,
BANCO
PAN
S/A
, e, como Apelado,

RUBENS SOARES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07